Tribunal: STF
Processo: RHC 175629
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 32.274/2020.
    A Defesa, por intermédio da referida petição, requer o destaque do presente feito ‘a fim de que o julgamento do referido recurso se dê de forma presencial’ e, sucessivamente, ‘que o julgamento em questão se dê em sessão por videoconferência’. 
    Decido.
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de  48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento no ambiente virtual previamente publicada.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF 32.274/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora